Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO PREVISTO NO RICMS/DF. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE A VIGÊNCIA FORMAL DO REGIME. AUSÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO PRÉVIO. EXIGÊNCIA DE ICMS ANTECIPADO POR REGIME ORDINÁRIO. INVALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração n. 404/2015, lavrado contra empresa formalmente submetida, até fevereiro de 2019, ao regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF. A autuação se deu com fundamento na suposta inaplicabilidade do regime à atividade exercida pela contribuinte — frigorífico e fabricante de produtos de carne — em razão da aquisição de mercadorias fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). A autora sustentou que não houve desenquadramento formal do regime, que não se enquadra como abatedouro, e que a cobrança seria indevida, por violar os princípios da legalidade, segurança jurídica e confiança legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a contribuinte, formalmente incluída no regime especial de apuração do ICMS, poderia ser compelida ao recolhimento antecipado do tributo com base no regime ordinário, sem prévia revogação formal;
(ii) avaliar se a lavratura do auto de infração, com fundamento em norma infralegal, violou os princípios constitucionais da legalidade tributária e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do RICMS/DF, somente pode ser revogado com efeitos prospectivos, mediante notificação formal ao contribuinte, conforme dispõe o art. 64-B da Lei Distrital n. 1.254/1996 e a Portaria SEF n. 162/2016.
4. O art. 320-E do RICMS/DF, que impõe condições específicas como a aquisição de insumos exclusivamente de produtores situados na RIDE, dirige-se apenas a estabelecimentos que exercem atividade de abate de animais, não se aplicando a frigoríficos e fabricantes de produtos cárneos.
5. A lavratura do Auto de Infração n. 404/2015, durante a vigência formal do regime especial, sem prévio desenquadramento, revela aplicação retroativa de regime ordinário de apuração e cobrança, afrontando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do regime especial de apuração do ICMS somente produz efeitos após notificação formal do contribuinte, em respeito à legalidade e à segurança jurídica.
2. O art. 320-E do RICMS/DF aplica-se exclusivamente a estabelecimentos que realizam abate de animais, sendo inaplicável a frigoríficos e fabricantes de produtos cárneos.
3. É inválida a cobrança antecipada de ICMS com base em norma infralegal durante a vigência formal do regime especial, por violar os princípios da legalidade e da confiança legítima.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 46, § 1o, e 64-B; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320-E; Portaria SEF n. 162/2016.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1942009, APC no 0712019-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1616962, APC no 0701877-73.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 21.09.2022; TARF/DF, Acórdão no 121/2016.